Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Pena-base adequadamente fixada na sentença. Recurso conhecido e desprovido.